Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO, por meio da qual requer “a extensão do prazo de permanência fora do domicilio para as 24h:30min (tempo de deslocamento do trabalho até em casa), vez que seu horário é até às 23h:59min, para que o ora requerente possa exercer suas atividades laborais” (petição STF nº 32.897/2024). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 2/3/2023, concedi a liberdade provisória a ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO, CPF nº 043.875.001-23, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (Inq 4921 eDoc. 22747, ID: e4b86bcc, petição STF nº 63.573/2024).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente